Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MÁ-GESTÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de perícia atuarial foi indeferido em razão de o juiz considerar que tal prova ser dispensável por envolver matéria de direito relacionada à legalidade de índices de correção monetária. Desnecessária, pois, a produção de prova, o que não implica violação ao disposto no LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.
2 – Pasep. Criação. Finalidade. O Pasep foi criado pela Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970 a fim de que os servidores públicos participassem da receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta. Posteriormente houve a unificação dos Fundos PIS e Pasep. Ao Banco do Brasil foi atribuída a administração do programa, ao passo que a gestão competia ao Conselho Diretor do Fundo.
3 – Conselho Diretor. Correção monetária. Juros. No exercício da gestão do Fundo PIS-Pasep, cabe ao Conselho Diretor “calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes”, bem como “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais”.
4 – Banco do Brasil. Incumbências. PASEP. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8 de 1970 compete ao Banco do Brasil a administração do Programa e manter as contas individualizadas de cada servidor, que são creditadas pela correção monetária anual do saldo credor e pelos juros calculados anualmente sobre o saldo corrigido dos depósitos.
5 – Má-gestão do Banco do Brasil. O apelante não demonstrou a existência de má-administração dos saldos de sua conta individual do Pasep. O laudo técnico elaborado de forma unilateral pela parte, com aplicação incorreta dos índices estipulados pelo governo, não é suficiente para demonstrar a existência de ilícito praticado pelo apelado.
6 – Apelação conhecida e desprovida.
(wi)